Tribunal: STF
Processo: ARE 1393252
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. REMUNERAÇÃO: SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS: POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.404/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A QUARENTA HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As Leis Estaduais nº 10.460/1988 e 15.949/2006 se aplicam somente aos servidores auxiliares da polícia, uma vez que os Delegados de Polícia não recebem remuneração, mas subsídio, em parcela única, vedado acréscimo de outras espécies remuneratórias. 2. Na linha dos textos constitucionais e da Constituição do Estado de Goiás, diversamente do que pretende a Apelante, tem-se que a percepção da remuneração sob a forma de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, inclusive pela prestação de serviço extraordinário (horas extras) ou pelo período em que o servidor estiver em regime de sobreaviso, o que impõe a manutenção da sentença atacada. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 7, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incisos IX e XVI do art. 7º e o § 4º do art. 39 da Constituição da República.



    Afirma que as “parcelas devidas pelo labor extraordinário e trabalho noturno de servidores públicos não podem ser tidas como englobadas pelo subsídio, pois, caracterizado seus fatores determinantes, deverão ser pagas separadamente, extra-subsídio. Para assim entender, basta uma interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais sob a perspectiva dos direitos sociais” (fl. 6, e-doc. 18).



    Argumenta que “o não pagamento pelo serviço extraordinário sob o argumento de que isso violaria o regime do subsídio, em verdade, implica enriquecimento ilícito do estado, que estará submetendo o servidor a um labor extraordinário sem oferecer-lhe a contrapartida devida” (fl. 9, 3-doc. 18).



    Sustenta, ainda, que “este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5114, decidiu pela compatibilidade do regime de subsídios dos policiais civis do estado de Santa Catarina e o recebimento de remuneração pelo serviço extraordinário, isto é, pela inconstitucionalidade do não pagamento (justamente a matéria em debate no presente recurso)” (fl. 9, e-doc. 18).



    3. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “para o exame sobre o acerto ou desacerto do Acórdão recorrido, nesse sentido, não haveria nenhuma necessidade de exame das Leis estaduais n. 10.460/1988 ou n. 15.949/2006 – basta que este STF analise os parâmetros colocados no próprio Acórdão recorrido para perceber que, no presente caso, os direitos previstos nos artigos da CRF supracitados foram violados” (fl. 4, e-doc. 24).



    Sustenta que “a violação é direta aos dispositivos art. 7º, IX e XVI e art. 39, §3º da Constituição Federal, e que não é necessária, aqui, análise de legislação local, motivo pelo qual é inaplicável a Súmula 280 do STF ao caso” (fl. 5, e-doc. 24).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 5, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    6. Na espécie, a controvérsia versa sobre a possibilidade, ou não, de pagamento de horas extraordinárias (diurnas e noturnas) trabalhadas por delegado da Polícia Civil, cuja carreira é remunerada por subsídio.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Na linha do disposto no texto constitucional e na Constituição do Estado de Goiás, diversamente do que pretende a Apelante, tem-se que a percepção da remuneração sob a forma de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, inclusive pela prestação de serviço extraordinário ou pelo período em que o servidor estiver em regime de sobreaviso” (fl. 4, e-doc. 16).



    8. Esclarecendo as questões da abrangência do termo subsídio e da sua finalidade, o Ministro Teori Zavascki assentou em voto proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.941:



    “O termo subsídio, concebido pela Emenda Constitucional 19/98, tem significado diferente do que lhe era tradicionalmente atribuído como tipologia retributiva do serviço público. Realmente, embora tenha se aproveitado de uma designação já conhecida da linguagem constitucional brasileira, a EC 19/98 rompeu as balizas conceituais outrora atribuídas ao instituto, que o associavam a um tipo específico de destinatário (= os agentes investidos em mandatos eletivos) e de conteúdo (= um auxílio devido pelos serviços prestados, compreendendo uma parcela fixa e outras variáveis), como ensina o magistério de José Afonso da Silva: (...)



    Com a reformulação conceitual, o subsídio passou a reunir, sob um único título genuinamente remuneratório, todos e quaisquer valores pagos aos servidores como contraprestação pelo trabalho executado no desempenho normal de suas funções. O objetivo é muito claro: criar um padrão confiável de correspondência entre o que é efetivamente atribuído e o que é efetivamente pago pelo exercício do cargo público. Com isso, visou-se a eliminar prática corriqueira  na Administração Pública, em que aumentos salariais eram concedidos de maneira artificiosa, na forma de benefícios adicionais, instituídos mediante alíquotas de incidências caprichosas, confusas e sucessivas, cuja aplicação frequentemente conduzia a excessos ilegítimos. (...)



    5. Pois bem, uma leitura isolada - ’em tira’, diria Éros Grau (Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 5ª ed., SP:Malheiros, p. 131) - do art. 39, § 4º, da CF poderia sugerir que o pagamento do subsídio haveria de ser feito de maneira absolutamente monolítica, isto é, sem o acréscimo de qualquer outra parcela. Isso porque o dispositivo veda expressamente ‘(...) o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (...)’. Todavia, a compreensão é equivocada. Interpretação sistemática revela que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, que envolve pagamento de verbas adicionais, cumuláveis com a do subsídio, tais como adicional de férias, décimo terceiro salário, acréscimo de horas extraordinárias, adicional de trabalho noturno, entre outras. Portanto, não há, no art. 39, § 4º, da CF, uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI n. 4.941, Relator o Ministro Teori Zavascki, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.2.2020).



    No mesmo sentido o voto por mim proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.114, da qual fui relatora:



    “O direito à remuneração pelas horas extras foi expressamente garantido aos servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição e seu pagamento independe de previsão legal específica, como decidiu este Supremo Tribunal: (...)



    Deve-se, assim, conferir interpretação conforme à Constituição ao caput e ao parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar estadual n. 611/2013, de modo que sua aplicação não impeça a remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado pelos policiais civis que não esteja compreendida no subsídio” (ADI n. 5.114, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.9.2020).



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’” (ADI n. 5.404, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023). 



    Assim, ao indeferir o pedido de pagamento de horas extras sob a justificativa de que a percepção de remuneração por subsídio afastaria esse direito, o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora